Tribunal: STF
Processo: AR 1551
Classe: AR
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-10-19
Data de publicação: 2016-10-19

Ementa:
Ação rescisória. 2. Violação literal de dispositivo lei. Art. 485, V, do Código de Processo Civil de 1973. Cabimento. 3. Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Art. 101. Autoridade das decisões proferidas pelo Plenário em controle de constitucionalidade. Decisão da Segunda Turma desta Corte em sentido contrário à preexistente do Plenário. RE 145.018. Inconstitucionalidade da Lei 1.016/1987 do município do Rio de Janeiro. 4. Ação rescisória julgada procedente.